Tribunal: STJ
Processo: 5072128-21.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623005 - SC (2024/0113894-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GREMIO ESPORTIVO NIELSON
ADVOGADO
: CYNTIA MARA DE SOUSA CURI ARAÚJO - SC013612A
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT
ELETROSUL
ADVOGADO
: EVERALDO LUÍS RESTANHO E OUTRO(S) - SC009195
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-
se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. A ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, à violação dos arts. 505, 506,
507, 508 e 509, § 4o, do CPC impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 deste
Tribunal.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA52575696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 329e05f8-fe9c-45a8-ac08-9f1aaa909176

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 329e05f8-fe9c-45a8-ac08-9f1aaa909176

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623005 - SC (2024/0113894-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GREMIO ESPORTIVO NIELSON
ADVOGADO
: CYNTIA MARA DE SOUSA CURI ARAÚJO - SC013612A
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT
ELETROSUL
ADVOGADO
: EVERALDO LUÍS RESTANHO E OUTRO(S) - SC009195
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-
se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. A ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, à violação dos arts. 505, 506,
507, 508 e 509, § 4o, do CPC impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 deste
Tribunal.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
por GRÊMIO ESPORTIVO NIELSON contra a decisão que conheceu do agravo
Documento eletrônico VDA51609063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:41
Código de Controle do Documento: 147d128b-8dd6-487a-beb3-362018972635

para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, em razão da inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; e da
aplicação das Súmulas 7 e 211 do STJ.
Sustenta a parte agravante, em síntese, a inaplicabilidade dos óbices
sumulares, justificando que o Tribunal de origem incorreu em omissão quanto à:

[...] (i) preclusão da matéria relativa à correção monetária do depósito
prévio para fins de abatimento do valor da indenização devida, haja vista
que a matéria foi suscitada um par de vezes pela Agravada para este
exato desiderato, sem que houvesse pronunciamento judicial no tempo e
modo oportunos; (ii) ocorrência da coisa julgada ante a omissão do
acórdão que veio a transitar em julgado; e (iii) a impossibilidade de
suprimento da omissão em sede de cumprimento de sentença, que não
encontra respaldo jurídico, ante a preclusão consumativa da matéria em
razão de não ter sido provocada a resposta jurisdicional em tempo
oportuno e pelo meio processual cabível (fls. 315-316).

Aduz a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, ponderando que:

No caso concreto, inexiste divergência sobre os elementos fáticos da
controvérsia. Ou seja, embora a Súmula 7 deste colendo Superior Tribunal
de Justiça estabeleça que 'a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial', referido enunciado não impede a intervenção da
Corte quando há errônea valoração jurídica de fatos incontroversos nos
autos (fl. 320).

Argumenta que "a r. decisão recorrida violou as disposições do artigo 485, V e
§ 3o do CPC e do efeito translativo dos recursos em sede de matéria de ordem pública ao
determinar" (fl. 323).
Por fim, reitera o mérito recursal e pugna pela reconsideração da decisão
agravada ou pela submissão da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo desprovimento do recurso (fls. 355-362).
É o relatório.
VOTO

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA51609063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:41
Código de Controle do Documento: 147d128b-8dd6-487a-beb3-362018972635

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, quanto à alegada violação ao
do
verifica-se
art. 1.022
CPC/2015,
que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme jurisprudência:
[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt no AREsp 2.417.452/PR, relator Ministro
8/6/2016,
15/6/2016]
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
.
6/12/2023)
No caso, o Tribunal de origem assim se manifestou sobre a matéria dos autos
(fl. 85-86):
A demanda de origem versa sobre Cumprimento de Sentença ajuizado
pelo ora Agravante em face da Companhia de Geração e Transmissão de
Energia Elétrica do Sul do Brasil - ELETROBRAS CGT ELETROSUL, na
qual o Magistrado singular acolheu a impugnação da Executada e
homologou devidos os valores de R$160.312,15 (principal) e R$4.809,37
(honorários de sucumbência), atualizados até maio/21 (Evento 19 - Eproc
/PG).
Documento eletrônico VDA51609063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:41
Código de Controle do Documento: 147d128b-8dd6-487a-beb3-362018972635

Dito isso, assim como consignei ao indeferir a antecipação da tutela
recursal, no caso concreto, depreende-se que, para fins de imissão
provisória na posse, a Executada efetou o depósito prévio de
R$311.979,81, enquanto a sentença fixou o valor justa da indenização no
montante de R$630.987,60.
A insurgência, como visto, diz respeito ao modo do cálculo entre a
diferença dos aludidos valores.
Acolhendo a tese da Executada, o Magistrado singular assim decidiu
(Evento 19 - Eproc/PG):
Situado isso, tenho que razão assiste à impugnante.
Muito embora o título executivo não tenha estipulado a atualização
do valor do depósito prévio para fins de dedução em relação ao
montante arbitrado no laudo pericial, trata-se de medida necessária
à apuração da justa indenização devida, sob pena de
enriquecimento sem causa da parte credora. Isto é, há de se
alcançar um marco contemporâneo entre os valores em tratativa, a
fim de que se chegue à real diferença entre o depositado e o
arbitrado.
Com efeito, em ações com mesma finalidade tenho compreendido
que a verificação da diferença dá-se em conformidade com o ato
que gerou o arbitramento do valor da indenização (perícia judicial),
evoluindo-se o valor em depósito até a mesma data, observando-se,
caso tenha havido levantamento do preço ofertado, o índice de
correção fixado no título executivo desde o saque até aquele marco.
Dito isso, na hipótese em exame o valor do depósito prévio
(R$311.979,81) deve ser atualizado desde quando efetivado (27/01
/2009) até
(data do laudo pericial), pelo IPCA-e, índice
08/08/16
fixado pela coisa julgada. O valor obtido deve ser deduzido do valor
nominal da indenização homologada (R$630.987,60) e, sobre a
diferença apurada, aplicar-se-ão os juros e correção monetária
estipulados no título exequendo - IPCA-e e juros da poupança até 12
/21 e, após, Taxa Selic.
A decisão prescinde reparos, porquanto não deve haver o abatimento do
valor nominal do depósito prévio, sem considerar a remuneração da
moeda com o transcurso do tempo, sobre o qual, por óbvio, incidiu
Documento eletrônico VDA51609063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:41
Código de Controle do Documento: 147d128b-8dd6-487a-beb3-362018972635

correção monetária na forma da Súmula n. 271 do STJ: "A correção
monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o
banco depositário".
Acolher a pretensão da Agravante acarretaria em enriquecimento sem
causa por parte da Exequente.
Ademais, ainda que não conste de maneira clara no acórdão, por óbvio
que deve haver o prévio desconto do montante depositado judicialmente.
Não se ignora, no mais, que a jurisprudência desta Corte é firme ao
apontar que a correção monetária incide sobre a diferença entre o valor
do depósito prévio e da quantia definitiva fixada na sentença, isso não se
discute, a questão levantada no presente reclamo é no que diz respeito à
atualização do montante previamente depositado.
Sobre tal valor incide a devida atualização, a qual, contudo, não é de
encargo do expropriante, mas da instituição financeira onde o numerário
foi depositado.
[...]
Ademais, ainda que o Agravante insista que a forma de cálculo por si
defendida restou deferida no acórdão por mim subscrito, esclarece-se que
tal cálculo refere-se à diferença do valor, sem qualquer ofensa à coisa
julgada, especialmente tendo em vista que a forma de cálculo lançada no
voto versa sobre a atualização do montante devido após o desconto do
valor depositado para fins de imissão provisória, e não sobre a atualização
do depósito prévio em si, como faz crer o Agravante.
Diante desse cenário, é possível verificar que o conteúdo normativo dos
dispositivos tidos como violados (arts. 505, 506, 507, 508 e 509, § 4o, do CPC/2015) não
foi objeto de apreciação pelo Tribunal local, recaindo a sua análise sobre outros
dispositivos de lei suficientes para a solução da controvérsia.
Vale ressaltar que não configura contradição considerar a ausência de
prequestionamento da matéria diante do afastamento da alegação de afronta aos arts.
489 e 1.022 do CPC, "uma vez que é perfeitamente possível que a decisão se encontre
devidamente fundamentada sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos
preceitos jurídicos desejados pelo postulante, pois a tal não está obrigado o julgador"
Documento eletrônico VDA51609063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:41
Código de Controle do Documento: 147d128b-8dd6-487a-beb3-362018972635

(REsp 1.820.164/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/11/2019,
19/12/2019)
Assim, na falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer do
recurso especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ ("Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não
foi apreciado pelo Tribunal
").
a quo
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
PELA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA.
SÚMULA 211/STJ
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Decisão monocrática recorrida que, entendendo pela ausência de
violação ao
do
aplicou o óbice trazido pelo verbete
art. 1.022
CPC/2015,
sumular n. 211/STJ em decorrência da falta de prequestionamento dos
dispositivos normativos apontados como malferidos no recurso especial.
2. Insurgência da parte recorrente quanto à incidência do óbice acima
referido, sob a alegação de que teria havido o prequestionamento ficto da
matéria em virtude da oposição dos embargos de declaração.
3. Acerca do prequestionamento ficto, esta Superior Corte de Justiça
tem firme entendimento no sentido de que "o
do
art. 1025
CPC/2015
condiciona o prequestionamento ficto ao reconhecimento por esta
Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou
seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao
do
com o reconhecimento da negativa de
art. 1022
CPC/2015, prestação jurisdicional sobre a matéria" (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.528.396/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
4. Além disso, não configura contradição considerar a ausência de
prequestionamento da matéria mediante o afastamento da alegação
de afronta ao
do
"uma vez que é perfeitamente
art. 1.022
CPC/2015,
possível que a decisão se encontre devidamente fundamentada sem,
no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos
desejados pelo postulante, pois a tal não está obrigado o julgador" (
Documento eletrônico VDA51609063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:41
Código de Controle do Documento: 147d128b-8dd6-487a-beb3-362018972635

relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.820.164/ES,
Turma, julgado em
DJe de
.
19/11/2019,
19/12/2019)
5. Na hipótese, o Tribunal de origem exauriu a prestação jurisdicional
provocada, sem, contudo, debruçar-se sobre os preceitos jurídicos
suscitados pela parte insurgente em seus embargos de declaração.
6. Diante da ausência de violação ao
do
pelo
art. 1.022
CPC/2015
acórdão recorrido, evidencia-se que a matéria, apesar de suscitada
no recurso integrativo, não foi alvo de debate pela instância
ordinária, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 211/STJ.
7. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp 2.820.090/SC,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025,
DJEN de
grifo nosso).
20/5/2025,
Ademais, como consignado na decisão agravada (fls. 293-294), infirmar as
conclusões a que chegou a Corte local, como requer o agravante, demandaria o
necessário reexame fático-probatório (inclusive da legislação local considerada no
aresto), providência vedada na estreita via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NO DISPOSITIVO
APONTADO COMO VIOLADO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO
SÚMULA 283/STF.
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
I, DO CTN. REEXAME DE
ART. 173,
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando
normativo no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese
deduzida pela parte recorrente bem como de infirmar a validade dos
fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Documento eletrônico VDA51609063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:41
Código de Controle do Documento: 147d128b-8dd6-487a-beb3-362018972635

2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação,
nas razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à
manutenção do acórdão recorrido. Incidência, da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou orientação na Súmula
555 e no julgamento do Recurso Especial 973.733/SC, sob o rito de
recursos repetitivos (Tema 163), de que "o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito". Por conseguinte, somente na
hipótese de pagamento parcial pela parte contribuinte é que incidirá a
regra do
§ 4o, do Código Tributário Nacional, de modo que o
art. 150,
prazo decadencial quinquenal para o fisco efetuar o lançamento
suplementar conta-se da data do fato gerador.
4. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1.854.653/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
grifo nosso).
16/6/2025,
23/6/2025,
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51609063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:41
Código de Controle do Documento: 147d128b-8dd6-487a-beb3-362018972635

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.623.005 / SC
Número Registro: 2024/0113894-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50143524620228240038 50721282120228240000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GREMIO ESPORTIVO NIELSON
ADVOGADO : CYNTIA MARA DE SOUSA CURI ARAÚJO - SC013612A
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA
DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL
ADVOGADO : EVERALDO LUÍS RESTANHO E OUTRO(S) - SC009195
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GREMIO ESPORTIVO NIELSON
ADVOGADO : CYNTIA MARA DE SOUSA CURI ARAÚJO - SC013612A
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA
DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL
ADVOGADO : EVERALDO LUÍS RESTANHO E OUTRO(S) - SC009195
TERMO
Documento eletrônico VDA52503170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:43
Código de Controle do Documento: 0e57bdf4-c4ad-4c51-a307-6edc818f3d5d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:43
Código de Controle do Documento: 0e57bdf4-c4ad-4c51-a307-6edc818f3d5d